Tribunal: TJPA
Processo: 0000762-15.2006.8.14.0010
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10282 - Suspensão
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000762-15.2006.8.14.0010

SENTENCIANTE: 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES PA

RECORRIDO: JESUS MIRANDA DOS REIS, MUNICIPIO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMISSÃO PROCESSANTE INTEGRADA POR SERVIDOR NÃO ESTÁVEL. NULIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

28ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 21/08/2023 a 28/08/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido de
Jesus Miranda dos Reis
em face do
Prefeito Municipal de Breves
e concedeu a segurança pleiteada para declarar nulo o procedimento administrativo disciplinar instaurado em desfavor do autor.

A sentença ora reexaminada considerou que o conjunto probatório acostado aos autos, que possibilitou inclusive a concessão de liminar, demonstrava de forma segura o direito líquido e certo do impetrante de ter o procedimento administrativo disciplinar iniciado contra si anulado, desde a formação da comissão processante por meio da Portaria nº 112/06-GAB.

Diante da não apresentação de recurso pelas partes em tempo hábil, coube-me a presente remessa necessária por distribuição.

Instada, a Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção integral da sentença exarada no 1º grau.

É o essencial a relatar.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é definir se andou bem a sentença de origem ao anular o procedimento administrativo disciplinar alvo da lide, instaurado em face do impetrante e de outros dois servidores integrantes da Guarda Municipal do Município de Breves, denunciados pela então Secretária Municipal de Administração, em virtude de suposta invasão domiciliar.

A hipótese ora em análise não exige maiores digressões.

Ao analisar o caderno probatório, percebe-se um vício insanável no nascedouro do procedimento administrativo, qual seja a irregularidade na composição da comissão de sindicância, haja vista a presença de servidor público não estável.

O Regime Jurídico Único do Município de Breves (Lei nº. 1.601/1992), em seu art. 156, exige que a condução da comissão retromencionada se dê por três servidores
estáveis
designados pela autoridade competente, senão vejamos:

Art. 156 – O processo disciplinar será conduzido por
comissão composta de 03 (três) servidores estáveis
, designados pela autoridade competente que indicará, entre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado”.

A servidora Zylnette de Cássia Soares Lobão, nomeada pelo Decreto Municipal nº. 018/2006, não era estável à época da constituição da comissão, pois, nos termos do art. 16 da Lei nº. 1.601/1992, não havia adquirido a devida estabilidade no serviço público, o que somente ocorre ao completar 03 (três) anos de efetivo exercício.

Nesses termos, é inevitável concluir pela nulidade do procedimento administrativo instaurado, como bem compreendeu o juízo sentenciante.

No intuito de extirpar qualquer dúvida com relação ao assunto, colaciono os seguintes entendimentos jurisprudências que corroboram a tese argumentativa da necessidade de servidores estáveis na composição da comissão processante:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE. CABIMENTO DA ANÁLISE DA LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO. VÍCIO NA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. COMISSÃO COMPOSTA POR SERVIDOR DETENTOR DE CARGO COMISSIONADO. COMPROMETIMENTO DA GARANTIA DA IMPARCIALIDADE NO JULGAMENTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E DO INTERESSE PÚBLICO, QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ( CF, ART. 37), E DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, APLICÁVEIS TAMBÉM AO PROCESSO ADMINISTRATIVO ( CF, ART. 5º, LV). NECESSIDADE DE CONFERIR À NORMA MUNICIPAL (ART. 216 DA LEI MUNICIPAL Nº. 7.502/90) INTERPRETAÇÃO CONFORME OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM A MATÉRIA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CARACTERIZADA, A PARTIR DA INSTALAÇÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PROCESSANTE. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES PRATICADOS. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-PA - APL: 00234321820038140301 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 25/02/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/03/2019)

***

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMISSÃO PROCESSANTE PRESIDIDA POR SERVIDOR PÚBLICO NÃO ESTÁVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA APELAÇÃO. 1. A JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO É POSSÍVEL, TENDO A OUTRA PARTE A OPORTUNIDADE DE SOBRE ELES MANIFESTAR-SE EM CONTRA-RAZÕES. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. 2. A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO NÃO ESTÁVEL VIOLOU FRONTALMENTE O DISPOSTO NO ARTIGO 149, DA LEI Nº 8.112/90 E NO ARTIGO 205 DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. 3. O PROCESSO ADMINISTRATIVO A QUE FOI SUBMETIDO O AUTOR/APELANTE É NULO DESDE O SEU NASCEDOURO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACOLHIDA EM RAZÃO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE, PAULO JORGE DE CAMPOS RIBEIRO NÃO SER SERVIDOR ESTÁVEL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, BEM COMO TODOS OS EFEITOS DELE DECORRENTES. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APL: 201230163846 PA, Relator: MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Data de Julgamento: 10/06/2013, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 21/06/2013)

Ante todo exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço do reexame necessário para confirmar a sentença, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023